Tribunal: TJES
Processo: 5001772-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001772-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SATH CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: LYNDEMBERG CAMPELO CORREIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O deferimento da assistência judiciária gratuita não está descrito no rol do estatuto processual e, ainda, dada a inexistência de risco de inutilidade do
decisum
, conclusão outra não é capaz de ser alcançada senão da recorribilidade diferida deste mote.

II – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III – Da leitura do contrato entabulado pelas partes, sugere-se que a entrega do imóvel no ano de 2017 (como mencionado pelo agravado em sua petição inicial e não impugnado pelo recorrente neste recurso) fora realizada a destempo (vide cláusula 5.1. do quadro resumo e cláusula quinta do contrato completo). Ademais, aparentemente o agravado já tem a posse do referido imóvel, conforme narrativa do próprio recorrente apontando que terceira pessoa autorizada pelo agravado fixou moradia no apartamento objeto do debate. Nesse sentir, o
periculum in mora
mencionado, bem como o inverso deve ser examinado com cautela, sem privilegiar dano financeiro em detrimento dos direitos constitucionalmente protegidos, quais sejam, o de propriedade e de moradia.

IV - Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5001772-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SATH CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO: LYNDEMBERG CAMPELO CORREIA

JUIZ DE DIREITO: DR. MAURICIO CAMATA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa Sath Construções Ltda irresignada com a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Lyndemberg Campelo Correia no bojo da ação 0013293-44.2019.8.08.0011 e determinou a imissão na posse do imóvel e abstenção de cobrança de dívida.

Em suas razões recursais o recorrente impugnou a assistência judiciária gratuita deferida em favor do agravado e aduziu, em suma, que inexiste o direito de propriedade do autor da ação originária, dado seu inadimplemento

Ao final, pugnou pela reforma da decisão impugnada para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Preparo satisfeito conforme id. 7293905.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 7329484.

Contrarrazões no id. 9189799 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, relevante destacar que a impugnação a assistência judiciária gratuita concedida ao agravado na origem não pode ser tema neste instrumento.

Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1696396 (Tema 988), fixou a tese de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Nesse trilhar, sopesando que o deferimento de benesse não está descrito no rol do estatuto processual e, ainda, que inexiste risco de inutilidade do
decisum
, conclusão outra não é capaz de ser alcançada senão da recorribilidade diferida deste mote.

Assim, deixo de conhecer o recurso quanto a este tema.

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

De pronto adianto que não vislumbro motivos para modificar, neste momento processual, a tutela concedida na origem, haja vista que os requisitos para concessão da medida foram preenchidos.

Da leitura do contrato entabulado pelas partes, sugere-se que a entrega do imóvel no ano de 2017 (como mencionado pelo agravado em sua petição inicial e não impugnado pelo recorrente neste recurso) fora realizada a destempo (vide cláusula 5.1. do quadro resumo e cláusula quinta do contrato completo).

Ademais, aparentemente o agravado já tem a posse do referido imóvel, conforme narrativa do próprio recorrente apontando que terceira pessoa autorizada pelo agravado fixou moradia no apartamento objeto do debate.

Nesse sentir, o
periculum in mora
mencionado, bem como o inverso deve ser examinado com cautela, sem privilegiar dano financeiro em detrimento dos direitos constitucionalmente protegidos, quais sejam, o de propriedade e de moradia.

Relativamente a mencionada inadimplência financeira que obstaria a imissão na posse do imóvel observo que a petição inicial originária fundamenta sua pretensão ao inadimplemento prévio da construtora, uma vez que a metragem seria diferente, desconformidade com o manual descritivo, dentro outros.

Nesse sentir, vedado é a construtora se valer desse pretexto quando sequer impugnou nesta seara recursal o inadimplemento a ele imputado, conforme artigo 476 do Código Civil.

Diante disso, sem qualquer delonga, conheço parcialmente do recurso para na parcela conhecida desprovê-lo.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.